Tribunal: TJBA
Processo: 8124581-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124581-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAROLINE BACELAR SANTIAGO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Inscrição indevida no sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Reconhecimento da irregularidade do apontamento. Pretensão de indenização por danos morais. Existência de anotações restritivas preexistentes. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por ausência de notificação prévia e determinando a exclusão do apontamento, mas afastando a condenação por danos morais em razão da existência de registros restritivos preexistentes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em definir se a inscrição irregular no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação do consumidor, gera dano moral indenizável mesmo diante da existência de anotações legítimas e preexistentes em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, submetendo-se às regras aplicáveis aos demais bancos de dados de proteção ao crédito, inclusive quanto à necessidade de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

4. A ausência de comprovação da notificação prévia ao consumidor torna irregular a inscrição realizada pela instituição financeira, legitimando a exclusão do apontamento indevido.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por inscrição indevida em cadastro restritivo é objetiva e, em regra, o dano moral configura-se in re ipsa.

6. A presunção de dano moral é afastada quando o consumidor possui inscrições legítimas e preexistentes em cadastros restritivos, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

7. O conjunto probatório demonstra a existência de histórico reiterado de inadimplência e múltiplas anotações desabonadoras anteriores ao registro impugnado, evidenciando que a reputação creditícia da consumidora já se encontrava comprometida.

8. O impacto do registro no SCR/SISBACEN sobre o rating bancário não afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ quando demonstrada a preexistência de diversos registros legítimos de inadimplência.

9. A inscrição irregular promovida pela instituição financeira, embora ilícita por vício formal, não constitui causa autônoma de abalo moral indenizável diante da ausência de nexo causal entre o apontamento e eventual prejuízo adicional à honra objetiva da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8124581-59.2025.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
KAROLINE BACELAR SANTIAGO
e, na condição de apelada
, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.